Tribunal: TJPA
Processo: 0002390-77.2010.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002390-77.2010.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO MARCOS RODRIGUES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0002390-77.2010.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Santa Izabel do Pará

APELANTE:
ANTONIO MARCOS RODRIGUES SOUZA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
homicídio qualificado por motivo fútil -
art. 121, §2º, II, do Código Penal
–
PRELIMINAR: 1)
NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO DO SIGILO ENTRE OS JURADOS – REJEITADA – ausência de comprovação da nulidade aventada -
MÉRITO: 2)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROVIMENTO - não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução, como
in casu -
3)
PLEITO RECONHECIMENTO DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA COM REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam fixação da pena base acima do mínimo legal –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO MARCOS RODRIGUES SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, tendo como vítima Thiago Rafael Pinheiro Espírito Santo, cominando a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a nulidade do julgamento por violação do sigilo entre os jurados. No mérito, pleiteia o reconhecimento de contrariedade do julgamento a prova dos autos em razão de inexistência de indícios de autoria em desfavor do apelante. Subsidiariamente, aduz ocorrência de injustiça na aplicação da pena, pleiteando a redução da pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Compulsando os autos do IPL, verifica-se que no dia 05 de dezembro de 2010, por volta das 19:00, o condutor PM Luis Antonio da Silva declarou que se encontrava de plantão quando foi acionado pelo Corpo de Bombeiros, dando a informação que a vítima identificada como THIAGO RAFAEL PINHEIRO ESPÍRITO SANTO, havia sido agredido a pauladas e garrafadas por quatro homens na Vila do Caraparu. Que ao chegar ao local foi informado pelo Bombeiro socorrista que a vítima já se encontrava em óbito.

Conforme apurado a vítima após se envolver em uma briga na vila de Caraparu, foi morta pelo denunciado, que é proprietário do Bar Beira Rio.

Que a vítima estava em companhia de Edilson Carvalho, Bruno Jorge e Felipe Gabriel fazendo tatuagem de rena e como havia pouca movimentação, resolveram comprar um vinho para beberem. Que no final da tarde, por volta das 18 horas, estavam passando pelo Bar Beira Rio, quando viram uma garrafa de vinho pela metade em cima de uma das mesas e a vítima, Thiago, pegou a garrafa para consumir o restante do vinho que tinha sobrado. Que o denunciado viu a ação de Thiago e foi atrás do mesmo, aliado a um grupo de mais ou menos cinco pessoas armadas de taco de bilhar e gargalo de garrafa.

Que quando o grupo de Thiago viu a movimentação saíram correndo em direção a praça da Igreja. Que a testemunha Bruno tentou acalmar o grupo pedindo desculpas, porém, o denunciado estava muito alterado e não queria escutar ninguém. Neste instante, formou-se uma briga generalizada e como a vítima estava bastante alcoolizada e durante o confronto caiu no chão, o denunciado e os outros comparsas aproveitaram a oportunidade e bateram em Thiago, sendo que o denunciado, de posse de um gargalo de garrafa perfurou Thiago em sua costa. Que Edilson se jogou em cima de Thiago e o denunciado também desferiu várias pancadas com um taco de bilhar no mesmo. Que a vítima, Thiago, desmaiou no local devido a seu estado de embriagues e lesões no corpo, sendo que depois do espancamento o denunciado e seu grupo foram embora.

Que os amigos da vítima pediram ajuda a um conhecido que trafegava em um veículo GOL, placa JUJ 0958 chamado Natal Jefferson e que no caminho para o Centro de Santa Isabel, encontraram na PA-140 um carro de resgate do bombeiro e pediram ajuda. Que os Bombeiros após examinarem os sinais vitais da vítima disseram que a mesma estava morta

Que o denunciado afirma que agrediu a vítima, porém, nega que tenha furado a mesma com um gargalo de garrafa, fls. 20.”

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
ANTONIO MARCOS RODRIGUES SOUZA
foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, tendo como vítima Thiago Rafael Pinheiro Espírito Santo, recebendo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante suscita
preliminarmente
a ocorrência de
nulidade
durante a sessão de julgamento consistente na
quebra da incomunicabilidade entre jurados
e sigilo de votações, aduzindo que ocorreram
“conversas entre os jurados, elemento que ensejou a violação do princípio da incomunicabilidade entre os jurados e gerado influência direta acerca do resultado da votação”
.
Sem razão contudo
.

Acerca do princípio da incomunicabilidade dos jurados, tem-se que se encontra disposto no art. 466, § 1º, do CPP,
in verbis
:

Art. 466 (...)

§ 1º O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2º do art. 346 deste Código.

§ 2º A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça.

Compulsando os autos acerca da nulidade aventada, constata-se
não haver
qualquer demonstração de que os
jurados tenham externado manifestação sobre o caso,
conversado entre si ou com qualquer outra pessoa ou autoridade sobre os fatos.

Ademais, necessário ressaltar que há nos autos Certidão de Incomunicabilidade do Júri, encartada à fl. 566 dos autos digitalizados, a qual dá conta que "certificamos, e damos fé, que os membros do Conselho de Sentença permaneceram, durante toda a sessão de julgamento, incomunicáveis”.

Portanto, não tendo restado comprovada a ocorrência de comunicação entre os membros do Conselho de Sentença acerca dos fatos do processo, existindo ainda nos autos certidão de
incomunicabilidade
do
júri
, cujo teor não restou infirmado pelo apelante,
não há fundamento
para acolher a tese preliminar de
nulidade
pela quebra da
incomunicabilidade
.

Outrossim, aduziu o apelante que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, sob argumento que inexistiriam nos autos indícios de autoria em desfavor do apelante, pelo que
deveria ter sido acolhida a tese defensiva de absolvição por negativa de autoria
, requerendo a anulação do julgamento,
sem razão contudo
.

Em relação à alegada contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, constata-se que,
in casu
, foram carreadas provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto a materialidade a autoria delitiva, especialmente o Laudo Necroscópico da vítima, e a prova oral carreada na fase investigativa e em juízo, corroborando os termos da denúncia.

Acerca da prova oral, tem-se que a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em provas como os depoimentos de
FELIPE GABRIEL FREITAS LIMA, BRUNO JORGE PINHEIRO DA SILVA e EDILSON CARVALHO SOUZA, que corroboraram os termos da denúncia, fornecendo ao Conselho de Sentença elementos suficientes para comprovação da autoria delitiva.

A testemunha
FELIPE GABRIEL FREITAS LIMA, relatou em juízo,
verbis
:
“(...)

que chegou na Vila de Caraparú por volta das 09h da manhã do dia do crime, acompanhado da vítima e das testemunhas Bruno, Jorge e Edilson
;
que Natal Jefferson cheg
ou
de carro depois, porque havia levado a namorada na casa dela em Santa Isabel
; Que o depoente foi cedo porque trabalha com tatuagem de rena; Que a vítima, Bruno e Jorge também trabalhavam na mesma atividade; Que
o depoente e os demais mencionados ingeriram
vinho
duas garrafas de um litro cada
; Que
por volta das 18h
s
passaram pelo
B
ar
Beira Rio
de propriedade do
acusado; Que

a vítima pegou uma garrafa de vinho fechada que estava em cima da mesa
do bar e o depoente e as testemunhas que o acompanhavam, pediam para a vítima
deixar a garrafa no local
e a garrafa chegou a ser devolvida
, mas
já h
a
via iniciado a
confusão
envolvendo o réu
e mais oito pessoas
e utilizavam taco de bilhar e tijolos e o réu furou a costa da vítima
com um taco de bilhar e outras pessoas o atacavam com tijolos
;
Que
o depoente
também foi lesionado com tijolos
; Que o ofendido não estava embriagado no momento do ataque; Que a vítima
caiu com a agressão e
estava
sem os sentidos
e não sabe informar se já estava sem vida no local do ataque, mas acredita que sim, pois n]ao abria mais os olhos e não conseguiram mais falar com o ofendido; Que pediu para Natal levar a vítima para o hospital; (...) Que a vítima tinha emprego fixo e trabalhava com fibra de vidro; (...) Que

ouvido um forte grito da vida e quando olhou o taco de bilhar estava sendo retirado das costas do ofendido pelo
réu Antônio; Que o
taco já havia sido quebrado
p
e
los agressores e o taco
estava com ponta quando atacaram a vítima
; Que a garrafa de vinho estava fechada “lacrada”, que o
acusado tomou satisfação por causa da garrafa de vinh
o e meteu
o dedo no rosto do ofendido
o que gerou a confusão,
o acusado já estava
armado com o taco de bilhar e
tijolos
, que já estava deixada a garrafa de vinho no chão

(...)”
. Fls. 114/115.

No mesmo sentido são as declarações em juízo da testemunha BRUNO JORGE PINHEIRO DA SILVA, sustentando,
verbis
:
“(...) no dia do crime chegou a Vila de Caraparu por volta das 09h da manhã, acompanhado da vítima que era seu irmão e das testemunhas FELIPE e EDILSON. Foram trabalhar como de costume com tatuagem de rena. Por volta das 11:00h da manhã começara a ingerir vinho, tendo ingerido duas garrafas de 1 litro. (...) Por volta das 17h, chegaram a ingerir cerveja no BAR BEIRA RIO de propriedade do acusado. Já estavam indo embora e NATAL foi buscar o carro no estacionamento, momento em que o irmão do depoente resolveu pegar uma garrafa de vinho que estava em cima de uma mesa ou do freezer do bar. A garrafa já havia sido aberta e tinha pouco mais da metade do conteúdo. O depoente disse para seu irmão deixar a garrafa no local e ouviu o réu gritar que estavam roubando. O depoente se prontificou a pagar a garrafa e tentou acalmar os ânimos porque trabalha em caraparu há mais de 06 anos e não queria envolvimento em confusão. O acusado continuava dizendo que não podiam roubar em caraparu. THIAGO pegou um tijolo e jogou no braço do réu. No momento em que o réu levou a tijolada no braço estava com o espeto de churrasco na mão. Depois, o réu foi buscar um taco de bilhar que já estava quebrado com uma ponta. O elemento conhecido por CACA, arrolado como testemunha de defesa do réu, deu duas pancadas na cabeça da vítima com pedaço de pau e o acusado furou as costas do ofendido com o taco de bilhar que portava. (...) A perícia constatou que a morte ocorreu em virtude da perfuração pelas costas da vítima que atingiu um dos pulmões. (...) Seu irmão caiu desmaiado e o acusado pediu ao depoente que retirasse a vítima do local senão ia matá-lo. O depoente carregou seu irmão, ocasião em que NATAL estava chegando com o carro, perguntando o que havia acontecido. (...) No final da linha do Santa Izabel encontraram um carro do corpo de bombeiros e pediram socorro. Um deles verificou a pulsão e o fundo do olho da vítima declarando que estava sem sinal de vida e que já estaria morto, tendo recomendado que fossem para a Delegacia de Polícia. (...) O depoente tem certeza que o acusado participou do homicídio contra seu irmão. O próprio acusado reconheceu ter agredido a vítima, junto com CACA e RAFAEL (...)”.

Corroborando
os depoimentos
supra tem-se
, também em juízo,

as declarações da testemunha EDILSON CARVALHO SOUZA
,
que, resumidamente, sustentou que
estavam na Vila
Caraparu
no dia dos fatos desde as 09

h
oras, sendo que
por volta das 18

h
oras
, no bar do acusado, a vítima pegou uma garrafa de vinh
o
fechada,
o que desencadeou
a confusão.
Acrescentou que
o acusado não aceitou a oferta feita pelo irmão da vítima de pagar a
referida
garrafa, e, para se mostrar aos presentes, pegou um taco de bilhar quebrado, golpeou o ofendido e depois perfurou sua
s
costa
s
.
Afirmou ainda que
a vítima
não
agredi
u
o acusado.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Assim, a partir do depoimento supramencionado, observa-se haver nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a prática delitiva imputada ao réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTO
S. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em r
espeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(
Grifos nossos
)

Portanto, não merece acolhimento a tese de contrariedade entre a decisão do Júri e a prova dos autos.

Outrossim, pleiteou ainda o apelante o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena com redimensionamento de sua pena base para patamar mais próximo do mínimo legal, sem razão contudo.

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, constata-se que a
pena base
foi fixada em quantum
um pouco acima do patamar mínimo
para o delito,
arbitrada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a qual, a despeito de alguns equívocos do magistrado sentenciante na apreciação das circunstâncias do art.59 do CP, se revela
adequada e proporcional à hipótese
, ante a valoração negativa da
culpabilidade do agente
, que merece maior reprovação em razão da extrema agressividade demonstrada na prática delitiva, tendo perpetrado a agressão à vítima mesmo após esta ter devolvido a garrafa de vinho furtada e o irmão do ofendido ter se prontificado a pagar pela mesma, o que se mostrou insuficiente para acalmar seu ânimo.

Também desfavoráveis as
circunstâncias da prática do delito
, executado em via pública, em uma praça na frente da igreja e à vista do irmão da vítima.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Compulsando os autos do IPL, verifica-se que no dia 05 de dezembro de 2010, por volta das 19:00, o condutor PM Luis Antonio da Silva declarou que se encontrava de plantão quando foi acionado pelo Corpo de Bombeiros, dando a informação que a vítima identificada como THIAGO RAFAEL PINHEIRO ESPÍRITO SANTO, havia sido agredido a pauladas e garrafadas por quatro homens na Vila do Caraparu. Que ao chegar ao local foi informado pelo Bombeiro socorrista que a vítima já se encontrava em óbito.

Conforme apurado a vítima após se envolver em uma briga na vila de Caraparu, foi morta pelo denunciado, que é proprietário do Bar Beira Rio.

Que a vítima estava em companhia de Edilson Carvalho, Bruno Jorge e Felipe Gabriel fazendo tatuagem de rena e como havia pouca movimentação, resolveram comprar um vinho para beberem. Que no final da tarde, por volta das 18 horas, estavam passando pelo Bar Beira Rio, quando viram uma garrafa de vinho pela metade em cima de uma das mesas e a vítima, Thiago, pegou a garrafa para consumir o restante do vinho que tinha sobrado. Que o denunciado viu a ação de Thiago e foi atrás do mesmo, aliado a um grupo de mais ou menos cinco pessoas armadas de taco de bilhar e gargalo de garrafa.

Que quando o grupo de Thiago viu a movimentação saíram correndo em direção a praça da Igreja. Que a testemunha Bruno tentou acalmar o grupo pedindo desculpas, porém, o denunciado estava muito alterado e não queria escutar ninguém. Neste instante, formou-se uma briga generalizada e como a vítima estava bastante alcoolizada e durante o confronto caiu no chão, o denunciado e os outros comparsas aproveitaram a oportunidade e bateram em Thiago, sendo que o denunciado, de posse de um gargalo de garrafa perfurou Thiago em sua costa. Que Edilson se jogou em cima de Thiago e o denunciado também desferiu várias pancadas com um taco de bilhar no mesmo. Que a vítima, Thiago, desmaiou no local devido a seu estado de embriagues e lesões no corpo, sendo que depois do espancamento o denunciado e seu grupo foram embora.

Que os amigos da vítima pediram ajuda a um conhecido que trafegava em um veículo GOL, placa JUJ 0958 chamado Natal Jefferson e que no caminho para o Centro de Santa Isabel, encontraram na PA-140 um carro de resgate do bombeiro e pediram ajuda. Que os Bombeiros após examinarem os sinais vitais da vítima disseram que a mesma estava morta

Que o denunciado afirma que agrediu a vítima, porém, nega que tenha furado a mesma com um gargalo de garrafa, fls. 20.”

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
ANTONIO MARCOS RODRIGUES SOUZA
foi condenado pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil, tendo como vítima Thiago Rafael Pinheiro Espírito Santo, recebendo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante suscita
preliminarmente
a ocorrência de
nulidade
durante a sessão de julgamento consistente na
quebra da incomunicabilidade entre jurados
e sigilo de votações, aduzindo que ocorreram
“conversas entre os jurados, elemento que ensejou a violação do princípio da incomunicabilidade entre os jurados e gerado influência direta acerca do resultado da votação”
.
Sem razão contudo
.

Acerca do princípio da incomunicabilidade dos jurados, tem-se que se encontra disposto no art. 466, § 1º, do CPP,
in verbis
:

Art. 466 (...)

§ 1º O juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2º do art. 346 deste Código.

§ 2º A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça.

Compulsando os autos acerca da nulidade aventada, constata-se
não haver
qualquer demonstração de que os
jurados tenham externado manifestação sobre o caso,
conversado entre si ou com qualquer outra pessoa ou autoridade sobre os fatos.

Ademais, necessário ressaltar que há nos autos Certidão de Incomunicabilidade do Júri, encartada à fl. 566 dos autos digitalizados, a qual dá conta que "certificamos, e damos fé, que os membros do Conselho de Sentença permaneceram, durante toda a sessão de julgamento, incomunicáveis”.

Portanto, não tendo restado comprovada a ocorrência de comunicação entre os membros do Conselho de Sentença acerca dos fatos do processo, existindo ainda nos autos certidão de
incomunicabilidade
do
júri
, cujo teor não restou infirmado pelo apelante,
não há fundamento
para acolher a tese preliminar de
nulidade
pela quebra da
incomunicabilidade
.

Outrossim, aduziu o apelante que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, sob argumento que inexistiriam nos autos indícios de autoria em desfavor do apelante, pelo que
deveria ter sido acolhida a tese defensiva de absolvição por negativa de autoria
, requerendo a anulação do julgamento,
sem razão contudo
.

Em relação à alegada contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, constata-se que,
in casu
, foram carreadas provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto a materialidade a autoria delitiva, especialmente o Laudo Necroscópico da vítima, e a prova oral carreada na fase investigativa e em juízo, corroborando os termos da denúncia.

Acerca da prova oral, tem-se que a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em provas como os depoimentos de
FELIPE GABRIEL FREITAS LIMA, BRUNO JORGE PINHEIRO DA SILVA e EDILSON CARVALHO SOUZA, que corroboraram os termos da denúncia, fornecendo ao Conselho de Sentença elementos suficientes para comprovação da autoria delitiva.

A testemunha
FELIPE GABRIEL FREITAS LIMA, relatou em juízo,
verbis
:
“(...)

que chegou na Vila de Caraparú por volta das 09h da manhã do dia do crime, acompanhado da vítima e das testemunhas Bruno, Jorge e Edilson
;
que Natal Jefferson cheg
ou
de carro depois, porque havia levado a namorada na casa dela em Santa Isabel
; Que o depoente foi cedo porque trabalha com tatuagem de rena; Que a vítima, Bruno e Jorge também trabalhavam na mesma atividade; Que
o depoente e os demais mencionados ingeriram
vinho
duas garrafas de um litro cada
; Que
por volta das 18h
s
passaram pelo
B
ar
Beira Rio
de propriedade do
acusado; Que

a vítima pegou uma garrafa de vinho fechada que estava em cima da mesa
do bar e o depoente e as testemunhas que o acompanhavam, pediam para a vítima
deixar a garrafa no local
e a garrafa chegou a ser devolvida
, mas
já h
a
via iniciado a
confusão
envolvendo o réu
e mais oito pessoas
e utilizavam taco de bilhar e tijolos e o réu furou a costa da vítima
com um taco de bilhar e outras pessoas o atacavam com tijolos
;
Que
o depoente
também foi lesionado com tijolos
; Que o ofendido não estava embriagado no momento do ataque; Que a vítima
caiu com a agressão e
estava
sem os sentidos
e não sabe informar se já estava sem vida no local do ataque, mas acredita que sim, pois n]ao abria mais os olhos e não conseguiram mais falar com o ofendido; Que pediu para Natal levar a vítima para o hospital; (...) Que a vítima tinha emprego fixo e trabalhava com fibra de vidro; (...) Que

ouvido um forte grito da vida e quando olhou o taco de bilhar estava sendo retirado das costas do ofendido pelo
réu Antônio; Que o
taco já havia sido quebrado
p
e
los agressores e o taco
estava com ponta quando atacaram a vítima
; Que a garrafa de vinho estava fechada “lacrada”, que o
acusado tomou satisfação por causa da garrafa de vinh
o e meteu
o dedo no rosto do ofendido
o que gerou a confusão,
o acusado já estava
armado com o taco de bilhar e
tijolos
, que já estava deixada a garrafa de vinho no chão

(...)”
. Fls. 114/115.

No mesmo sentido são as declarações em juízo da testemunha BRUNO JORGE PINHEIRO DA SILVA, sustentando,
verbis
:
“(...) no dia do crime chegou a Vila de Caraparu por volta das 09h da manhã, acompanhado da vítima que era seu irmão e das testemunhas FELIPE e EDILSON. Foram trabalhar como de costume com tatuagem de rena. Por volta das 11:00h da manhã começara a ingerir vinho, tendo ingerido duas garrafas de 1 litro. (...) Por volta das 17h, chegaram a ingerir cerveja no BAR BEIRA RIO de propriedade do acusado. Já estavam indo embora e NATAL foi buscar o carro no estacionamento, momento em que o irmão do depoente resolveu pegar uma garrafa de vinho que estava em cima de uma mesa ou do freezer do bar. A garrafa já havia sido aberta e tinha pouco mais da metade do conteúdo. O depoente disse para seu irmão deixar a garrafa no local e ouviu o réu gritar que estavam roubando. O depoente se prontificou a pagar a garrafa e tentou acalmar os ânimos porque trabalha em caraparu há mais de 06 anos e não queria envolvimento em confusão. O acusado continuava dizendo que não podiam roubar em caraparu. THIAGO pegou um tijolo e jogou no braço do réu. No momento em que o réu levou a tijolada no braço estava com o espeto de churrasco na mão. Depois, o réu foi buscar um taco de bilhar que já estava quebrado com uma ponta. O elemento conhecido por CACA, arrolado como testemunha de defesa do réu, deu duas pancadas na cabeça da vítima com pedaço de pau e o acusado furou as costas do ofendido com o taco de bilhar que portava. (...) A perícia constatou que a morte ocorreu em virtude da perfuração pelas costas da vítima que atingiu um dos pulmões. (...) Seu irmão caiu desmaiado e o acusado pediu ao depoente que retirasse a vítima do local senão ia matá-lo. O depoente carregou seu irmão, ocasião em que NATAL estava chegando com o carro, perguntando o que havia acontecido. (...) No final da linha do Santa Izabel encontraram um carro do corpo de bombeiros e pediram socorro. Um deles verificou a pulsão e o fundo do olho da vítima declarando que estava sem sinal de vida e que já estaria morto, tendo recomendado que fossem para a Delegacia de Polícia. (...) O depoente tem certeza que o acusado participou do homicídio contra seu irmão. O próprio acusado reconheceu ter agredido a vítima, junto com CACA e RAFAEL (...)”.

Corroborando
os depoimentos
supra tem-se
, também em juízo,

as declarações da testemunha EDILSON CARVALHO SOUZA
,
que, resumidamente, sustentou que
estavam na Vila
Caraparu
no dia dos fatos desde as 09

h
oras, sendo que
por volta das 18

h
oras
, no bar do acusado, a vítima pegou uma garrafa de vinh
o
fechada,
o que desencadeou
a confusão.
Acrescentou que
o acusado não aceitou a oferta feita pelo irmão da vítima de pagar a
referida
garrafa, e, para se mostrar aos presentes, pegou um taco de bilhar quebrado, golpeou o ofendido e depois perfurou sua
s
costa
s
.
Afirmou ainda que
a vítima
não
agredi
u
o acusado.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Assim, a partir do depoimento supramencionado, observa-se haver nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a prática delitiva imputada ao réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTO
S. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em r
espeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(
Grifos nossos
)

Portanto, não merece acolhimento a tese de contrariedade entre a decisão do Júri e a prova dos autos.

Outrossim, pleiteou ainda o apelante o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena com redimensionamento de sua pena base para patamar mais próximo do mínimo legal, sem razão contudo.

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, constata-se que a
pena base
foi fixada em quantum
um pouco acima do patamar mínimo
para o delito,
arbitrada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a qual, a despeito de alguns equívocos do magistrado sentenciante na apreciação das circunstâncias do art.59 do CP, se revela
adequada e proporcional à hipótese
, ante a valoração negativa da
culpabilidade do agente
, que merece maior reprovação em razão da extrema agressividade demonstrada na prática delitiva, tendo perpetrado a agressão à vítima mesmo após esta ter devolvido a garrafa de vinho furtada e o irmão do ofendido ter se prontificado a pagar pela mesma, o que se mostrou insuficiente para acalmar seu ânimo.

Também desfavoráveis as
circunstâncias da prática do delito
, executado em via pública, em uma praça na frente da igreja e à vista do irmão da vítima.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 10/06/2024